Tribunal: TJMT
Processo: 1002645-25.2020.8.11.0025
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002645-25.2020.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELLEN MAYKELY SOUZA DOS SANTOS - CPF: 062.795.451-05 (RECORRENTE), LARISSA MARTINS HAUSCHILDT - CPF: 025.327.791-44 (ADVOGADO), FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIERO - CPF: 931.077.571-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ADIMPLÊNCIA – ÔNUS DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – MUDANÇA DE TESE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – RECURSO DESPROVIDO.

É a inicial que norteia o julgamento do processo. Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que o provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.

Sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação das faturas atinentes ao contrato que possui, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Não havendo prova dos elementos mínimos do direito a improcedência da pretensão inicial torna-se imperativa.

Havendo mudança de tese, correta a sentença que condenou a promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Sentença mantida por fundamento diverso.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, a condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, ao argumento de que restou comprovada a contratação pelas telas sistêmicas com indicação de pagamentos, relatórios de chamadas e faturas juntadas aos autos pela parte promovida, conforme dispositivo que cito:

Tendo em vista que a Requerida apresentou nos autos faturas ainda não quitadas, opino por
JULGAR PROCEDENTE
o pedido contraposto para o pagamento no valor da dívida, reconheço a validade da cobrança no valor da inserção de R$ 96,88 (noventa e seis reais e oitenta e oito centavos), devidamente corrigidos ao tempo da inadimplência, considerando que o valor se encontra inadimplente, sem notícias nos autos de quitação, vez que, o requerente mesmo devidamente intimado não apresentou impugnação as faturas apontadas pela Requerida.

Ante o exposto, opino por
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, contidos na inicial, bem como, reconheço a litigância de má-fé, para condenar a parte autora ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa em favor da parte reclamada, custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos que fixo em 5% (cinco por cento), também incidindo sobre do valor da causa, em favor do advogado da parte Reclamada.

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que a Recorrida não trouxe nenhum documento que prove o débito, posto que não apresentou qualquer documento idôneo. Alegou, ainda, que em virtude da inscrição indevida, faz jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas nele produzidas, entendo que a improcedência da pretensão inicial deve ser mantida por fundamento diverso, posto que em que pese o magistrado
a quo
ter entendido que restou comprovada a contratação pelas telas sistêmicas com registros de pagamentos, faturas e relatórios de chamadas juntados aos autos, verifico que desde a inicial a parte promovente, ora Recorrente, não negou a existência de relação jurídica com a parte Recorrida, mas sim o débito.

A parte Recorrente, na inicial declarou que não possui qualquer débito com a Recorrente, conforme trechos que cito:

“De forma absoluta,
a Requerente alega que não tem débito algum com a empresa Requerida,
razão pela qual a cobrança e a restrição creditícia é totalmente INDEVIDA, ABUSIVA e ILEGAL. Realizando a negativação de forma indevida, causando um abalo de sua índole moral perante o mercado financeiro, perdendo o credito para compras.

(...)

Desta forma, requer seja aplicado o benefício da inversão do ônus da prova, compelindo -se a Requerida a provar a origem e licitude da cobrança do débito em questão, pois
a requerente desconhece a origem do débito ora cobrado.”

Ora, não ter débito é situação bem diversa de não ter relação jurídica.

Em que pese a Recorrida tenha alegado desconhecer o débito inscrito, não houve a juntada de nenhum comprovante de pagamento nos autos, ônus que lhe incumbia.

Portanto, tendo confessado a existência de relação, mas negado o débito, era seu dever comprovar a quitação dos débitos, o que não fez.

Dispõe o artigo 374, do Código de Processo Civil, que os fatos confessados e/ou incontroversos não dependem de prova:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II -
afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III -
admitidos no processo como incontroversos;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão.

Importante consignar que tanto em impugnação quanto em recurso a promovente alterou a tese inicial fundamentando na ausência de contrato, sendo que a tese inicial formulou tese genérica alegando inexistir débito, não podendo mudar de tese alegando ausência de contrato em sede de impugnação.

O fato de alegar em impugnação que “A RECLAMADA NÃO TROUXE NENHUM DOCUMENTO QUE PROVE VÍNCULO JURÍDICO COM O REQUERENTE, apenas afirmando que houve contratação regular. No entanto, não apresentou nenhum contrato assinado, nenhum áudio de gravação da negociação, pelo Requerente ou qualquer outro documento que alega ter” comprova a mudança de tese.

Portanto, a sentença de improcedência deve ser mantida por fundamento diverso, bem como a condenação em multa por litigância de má-fé, ante a mencionada mudança de tese.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença por fundamento diverso, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021